Tribunal: STF
Processo: ARE 1410209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO JUDICIÁRIO EXERCENTE DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXECUTANTE DE MANDADOS. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público.



    2. O servidor que é remunerado de acordo com a gratificação estipulada para a respectiva função e percebe indenização de transporte, nos períodos em que exerceu a função de executante demandados, não tem direito a diferenças remuneratórias à míngua de desvio de função.



    3. A percepção de função comissionada de executante de mandados e notificações (FC4 e FC5) ,bem assim de auxilio transporte, é suficiente para afastar a ilegalidade ventilada, uma vez que afunção de oficial especializado existente no Quadro de Pessoal do TRT da 3ª Região não corresponde a cargo específico na estrutura funcional judiciária, haja vista que aquele órgão não possui quadro de oficial de justiça avaliador, ou analista judiciário, área específica de executante de mandados.



    4. Os honorários advocaticios devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pela parte autora à União Federal.



    5. Apelação da União e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, restringe-se a pretensão autoral ao pedido de pagamento das diferenças resultantes do alegado desvio de função. No entanto, cabe definir se, de fato, houve a ocorrência da ilegalidade administrativa apontada. Vejamos.



    Observa-se, pelos documentos acostados, que o autor ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Verifica-se, ainda, que o requerente exerceu funções comissionadas específicas (FC5, FC4, FC3 e/ou FC2), de Oficial Especializado.



    Ora, não há que se falar em desvio de função, uma vez que o requerente foi remunerado de acordo com a gratificação estipulada para as respectivas funções, nos períodos em que pleiteia as diferenças decorrentes de desvio de função.



    Nesse sentido, oportuno transcrever trecho de ementa que aborda a questão com propriedade: "Deve-se considerar que o servidor, quando investido em função gratificada ou cargo comissionado, exerce as atribuições especificas destes e deve perceber a remuneração a eles correspondente. O exercício de função ou cargo de confiança, por servidores efetivos, configura situação ensejadora de um plus remuneratório, conforme previsão legal, justamente para evitar-se, de um lado, alegações de enriquecimento sem causa da Administração, e, de outro, de colocação do servidor em atividades alheias àquelas que por Lei referem-se ao cargo ocupado."



    Ao que se vê, não restou demonstrado o desvio de função, porquanto, nos períodos que alega haver ocorrido a irregularidade, o autor foi investido em função gratificada correspondente, exercendo atribuições específicas das respectivas funções e percebendo remuneração a elas inerente, inclusive indenização de transporte.



    (...)



    A percepção de função comissionada de executante de mandados e notificações,ou função similar, é suficiente para afastar a ilegalidade do desvio de função, uma vez que afunção de Oficial Especializado existente no Quadro de Pessoal do TRT da (3ª ou 6ª Regiões) não corresponde a cargo especifico na estrutura funcional judiciária. O Tribunal Regional do Trabalho não possui quadro de Oficial de Justiça Avaliador, ou Analista Judiciário, área especifica de executante de mandados.



    Ora, não há que se falar em desvio de função, primeiramente, porque não há função paradigma no órgão, e, ainda que pudéssemos considerar outros órgãos do Judiciário, há prova nos autos de que a requerente foi devidamente remunerada de acordo com a gratificação estipulada para a respectiva função, nos períodos questionados.



    Posto isso, dou provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente